Tribunal: TJDFT
Processo: 0747437-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747437-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NASCIMENTO ALVES PAULINO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara de Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0031927-87.2015.8.07.0001, homologou a avaliação feita pela Oficiala de Justiça Avaliadora e fixou o valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) para o imóvel penhorado. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a avaliação do imóvel feita pela Oficiala de Justiça não levou em consideração vários aspectos que faz aumentar o valor venal do bem, dentre eles, localização, transporte, edifício com engenharia moderna, com ótima acessibilidade, tanto na via terrestre como por meio de metro ou veículo condutor de passageiros, e garagem para melhor acomodar os usuários do Brasília Shopping, local onde fica o imóvel, sendo portanto se trata de um comercio alta rentabilidade. Aduz que o valor de mercado apurado anteriormente em outra avaliação deveria ser reajustado monetariamente para a quantia de R$ 2.726.375,00 (dois milhões, setecentos e vinte e seis mil e trezentos e setenta e cinco reais). Defende que o valor do imóvel deve ser de R$2.885.595,30 (dois milhões cento e oitenta e cinco mil quinhentos e noventa e cinco mil reais e trinta centavos), cujo metro é de R$13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais), já que existe um outro imóvel no Brasília Shopping sendo vendido por esse valor de metro quadrado. Salienta que a média do metro quadrado do seu “quadro comparativo” alcança o valor de R$10.250,43 (dez mil e duzentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos), o que em último caso seria aceitável, apesar de se encontrar abaixo do preço de mercado circulante no edifício Brasília Shopping. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para fixar o valor do imóvel objeto de penhora: a) em R$2.885.595,30 (metro quadrado igual ao do imóvel que está sendo vendido no prédio); ou b) em R$ 2.726.375,00 (referente a atualização do valor do imóvel anteriormente encontrado em avaliação); ou c) em R$ 2.235.722,22 (média do metro quadrado do seu quadro comparativo). No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 53144190). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência antecipada. No presente caso, não obstante as alegações da agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, uma vez que a r. decisão está lastreada em avaliação realizada por Oficiala de Justiça, que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada com o mero argumento de que o apurado estaria aquém do valor de mercado. Conforme prevê o Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça será da seguinte forma: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias”. “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. Analisando o laudo de avaliação impugnado (ID: Num. 170550831 – processo originário), constata-se que a Oficiala de Justiça responsável atendeu os requisitos do artigo 872, do Código de Processo Civil, descrevendo as especificações, localização, estado e valor do imóvel. Além disso, o laudo indica a utilização de metodologia comparativa de mercado com imóveis similares, facilmente acessível em sites de imobiliárias e em anúncios. Em relação à alegação de que o imóvel foi subavaliado pela Oficiala de Justiça, observa-se que o agravante-executado não demonstra cabalmente quais os erros no critério de avaliação utilizado pelo i. Oficial de Justiça, e a sua impugnação no cumprimento de sentença originário se limitou a comparar o seu imóvel com um único outro imóvel. Neste ponto, cabe ressaltar que o agravante contesta o laudo de avaliação feito pela Oficiala de Justiça Avaliadora, sem, no entanto, apresentar elementos capazes de desaboná-lo. Verifica-se que, ao contrário do que alega o agravante, a avaliação utilizou como parâmetro o valor do metro quadrado (m2) que consta no respectivo laudo. Isso porque a avaliação informou que o valor do m2 no setor varia entre R$ 7.619,00 (sete mil seiscentos e dezenove reais) a R$ 10.308,00 (dez mil, trezentos e oito reais) e, ao final, fixou o valor do metro quadrado em R$7.794,00 (sete mil setecentos e noventa e quatro reais). Logo, é possível perceber que a Oficiala de Justiça fixou o valor do metro quadrado do imóvel dentro dos parâmetros definidos na sua avaliação. Também não há que se falar em aproveitamento de avaliação anterior, realizada há aproximadamente nove anos, mediante aplicação de índices oficiais de correção monetária, porque o escopo da perícia é alcançar o valor do imóvel que bem represente o mercado da região, sabendo-se de antemão que em algumas delas a evolução desse valor pode ficar aquém ou até mesmo superar a variação inflacionária Logo, levando em consideração que a atualização do valor do imóvel deve ser realizada sob a ótica do mercado, ou seja, de acordo com a variação imobiliária (eventual valorização ou desvalorização do imóvel em face da região em que ele se localiza) e o estado de conservação e acabamento do bem, não é possível aproveitar avaliação anterior, acrescida de correção monetária. Dessa forma, a impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva a existência de erro ou dolo na avaliação homologada, o que afasta-se a probabilidade do direito do recorrente. Portanto, ausente a demonstração do requisito da probabilidade do direito no presente recurso, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador